Tribunal: TJSP
Processo: 0004978-72.2015.8.26.0526
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0004978-72.2015.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, sendo Agravante(s) Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e Agravado(s) Felipe Cochia
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004978-72.2015.8.26.0526/50000 -Voto no 40.824
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.824
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0004978-72.2015.8.26.0526/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: FELIPE COCHIA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS (fls. 145/146), contra decisão que, em cumprimento
ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento a
recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos
recursos seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou o agravante, em síntese, que a aplicação do IGP-DI como
índice de atualização das parcelas em atraso está em dissonância com o
julgamento do RE no 870.947/SE que impôs a observância do IPCA-E,
requerendo a remessa dos autos à Câmara Julgadora para juízo de
retratação.
É o relatório.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004978-72.2015.8.26.0526/50000 -Voto no 40.824
3
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF,
DJe
27.11.2017,
com
embargos
de
declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, contém a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a Juros
moratórios
Correção Monetária
Lei 11.960/2009 - e aquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004978-72.2015.8.26.0526/50000 -Voto no 40.824
4
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
INDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação
dos
juros
moratórios
segundo
índice
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004978-72.2015.8.26.0526/50000 -Voto no 40.824
5
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão de mérito,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Friso, por oportuno, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09, acerca
de atualização monetária - TR -, foram declaradas
inconstitucionais, em face do julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF (Rel. Min. Ayres Britto e redator do
acórdão Min. Luiz Fux - DJe 59/2013, 02.04.2013),
razão pela qual não podem ser aplicadas. (fls. 122).
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004978-72.2015.8.26.0526/50000 -Voto no 40.824
6
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)